Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0737661-36.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: VIVIANE COUTO EMBARGADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VIVIANE COUTO contra decisão desta Presidência (ID 25961412) que, consoante ordem da Corte Superior, determinou o sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC), sob o rito dos repetitivos, até julgamento dos paradigmas. Aponta a ocorrência de omissão, afirmando, para tanto, que não obstante a determinação do STJ, esta Corte de origem, em detida analise do feito, realizou o reenquadramento da matéria para o Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP). Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja cumprida a ordem da Corte Superior. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, o voto condutor do mencionado precedente, assim dispôs: Portanto, a questão ora submetida contém a afetação compreendida no Tema Repetitivo 1.046, sendo, além disso, mais abrangente, por tratar da possibilidade de alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 a todas as demandas em que o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, não se restringindo apenas aos casos de direito público ou aos de direito privado. A propósito, é relevante que a Corte Especial dê tratamento harmônico à matéria, quer figurem na demanda pessoas jurídicas de direito público ou privado, sobretudo quando consideradas a multiplicidade de feitos sobre o tema. Dessa forma, denota-se que o Tema 1.076 é mais abrangente que o Tema 1.046, não havendo qualquer tipo de prejuízo ao feito. Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014